Tribunal: TJMT
Processo: 0008667-19.2019.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008667-19.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 769.188.741-87 (APELADO), VANESSA CRISTINA MOREIRA - CPF: 842.602.386-04 (ADVOGADO), FABIO LUIS CECILIO - CPF: 060.273.298-07 (APELANTE), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), CLAUDIA HELENA PIRES CECILIO - CPF: 105.372.268-00 (APELANTE), MOACIR ALVES DE MENEZES - CPF: 282.437.148-04 (APELANTE), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO), MARISA FATIMA MASTEGUIM DE MENEZES - CPF: 003.465.768-14 (APELANTE), CLAUDIA HELENA PIRES CECILIO - CPF: 105.372.268-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO LUIS CECILIO - CPF: 060.273.298-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARISA FÁTIMA MASTEGUIM DE MENEZES

APELANTE(S):

MOACIR ALVES DE MENEZES

APELADO(S):

MARCO AURÉLIO MENDES DE OLIVEIRA

TERCEIRO INTERESSADO:

CLÁUDIA HELENA PIRES CECÍLIO

TERCEIRO INTERESSADO:

FABIO LUIS CECÍLIO

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS EM PARA O LEVANTAMENTO DE AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS

– PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO MINISTERIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO - AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DO PREÇO DO IMÓVEL – PREEXISTÊNCIA DE BLOQUEIO JUDICIAL E AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DO LITÍGIO SOBRE O BEM – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SUPOSTO ADQUIRENTE – AUSENCIA DE PROVA DE AQUISIÇÃO LEGÍTIMA PELO TERCEIRO EMBARGANTE
– SENTENÇA REFORMADA – EMBARGOS IMPROCEDENTES – RECURSO PROVIDO.

1. Não há se falar e nulidade do processo em função da não intervenção do ente ministerial quando a causa não se amolda a qualquer das hipóteses do art.178 do CPC/15.

2. A prolação de sentença sem oportunizar a apresentação de alegações finais não acarreta, por si só, a nulidade do julgado.

3. À luz da norma do §1º do art. 1.013 do CPC/15, a possível ausência de enfrentamento de teses defensivas que, em tese, pudessem alterar o resultado da demanda, nos termos do inciso IV do §1º do art.489 do CPC, não acarreta por si só a nulidade da sentença visto que todas as matérias discutidas foram devolvidas a este juízo
ad quem
.

4. A
contrario sensu
da tese 1.4. do Tema 243 do STJ, à luz do §4º do art.828 do CPC/15, preexistindo bloqueio judicial e averbação premonitória acerca da litigiosidade do bem na matrícula do imóvel anteriormente à sua aquisição, recai sobre o terceiro embargante o ônus de provar que
desconhecia o risco da aquisição do bem, já litigioso, e que o adquiriu legitimamente, imbuído de boa-fé, o que não se verificou no caso em julgamento.

5. Se, no entanto, ao ser intimado para indicar as provas que pretendia produzir, o embargante se restringe a postular o julgamento antecipado da lide, sem produzir as provas capazes de infirmar as legítimas dúvidas acerca da legitimidade da aquisição, a improcedência dos embargos de terceiro é medida que se impõe.

6. Apelo provido.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MARISA FÁTIMA MASTEGUIM DE MENEZES

APELANTE(S):

MOACIR ALVES DE MENEZES

APELADO(S):

MARCO AURÉLIO MENDES DE OLIVEIRA

TERCEIRO INTERESSADO:

CLÁUDIA HELENA PIRES CECÍLIO

TERCEIRO INTERESSADO:

FABIO LUIS CECÍLIO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MOACIR ALVES DE MENEZES
e

MARISA FÁTIMA MASTEGUIM DE MENEZES

contra a sentença proferida nos
Embargos de Terceiro
n. 0008667-19.2019.8.11.0004 (Cód. n. 311334) opostos por
MARCO AURÉLIO MENDES DE OLIVEIRA
, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a baixa das averbações AV/06-46.886 e AV/07-46.886 constantes na matrícula n. 46.886, registrada perante o CRI do 1º Ofício de Barra do Garças, determinadas pelo juízo do cumprimento da sentença da
Ação Declaratória de ato Jurídico c/c Rescisão de contrato de venda e compra de imóvel rural c/c Reintegração de posse c/c Indenização por perdas e danos material e moral

n. 0003143-61.2007.8.11.0004
e, por consequência, condenou os embargados ao pagamento das custas processuais e honorários arbitrados em 10% do valor da causa.

Narram os recorrentes que o apelado
MARCO AURÉLIO
opôs os presentes
Embargos de Terceiro
afirmando que

“há muito tempo”
é possuidor da área de 462ha matriculada no do CRI de Barra do Garças/MT sob o n. 46.886, sem, contudo, precisar a data de sua aquisição, sendo que o domínio desse bem lhe foi conferido através da escritura de inventário e partilha firmado com a viúva (
Angela Maria da Rocha Tadeu
) e a única filha (
Juliana Priscila da Rocha
) de
ANTÔNIO TADEU
, já falecido.

Registram que o embargante afirmou que estaria na iminência de sofrer constrição em seu imóvel por ordem judicial (possível penhora), em razão da matrícula (n. 46.886) ter sido erroneamente arrolada nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de ato Jurídico c/c Rescisão de contratual c/c Reintegração de posse c/c Indenização por perdas
n. 3143-61.2007.8.11.0004 -cuja existência foi averbada nos Av/06-
46.886
e do Av/07-
46.886 de forma indevida visto que, à época, o referido imóvel já havia sido vendido ao falecido

ANTÔNIO TADEU
.

Explicam que
FÁBIO LUIS CECÍLIO e sua esposa
(então alienantes) ajuizaram a
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico - Rescisão de Contrato de venda e compra de imóvel com pedido c/c Reintegração de posse c/c Indenização por perdas e danos
n. 3143-61.2007.811.0004 (Cód. 69716) em face de
MOACIR ALVESDE MENEZES e sua esposa
(então adquirentes) para resolver um compromisso de compra e venda de área rural entre eles firmado no ano de 1999.

Esclarecem que a sentença e o acórdão subsequente, além de resolver a venda realizada entre os contratantes, com a devolução do imóvel aos alienantes, condenou os autores alienantes a devolver aos adquirentes a quantia que receberam como pagamento da área com juros e correção monetária considerando a data de cada recebimento, ao passo que os adquirentes, ora apelantes, foram condenados a pagar aos vendedores indenização (aluguel) pelo uso da gleba, considerando apenas a área passível de utilização quando da realização do aludido negócio.

Afirmam que durantes esse mais de 10 (dez) anos de processamento da liquidação,
FÁBIO LUIS CECÍLIO e sua esposa
começaram a se desfazer de todo o seu patrimônio para se furtar de cumprir a sua condenação à devolução dos valores pagos, sendo falsa a alegação do embargante no sentido de que a área de
matrícula n. 46.886
fora incluída no processo principal (n. 3143-61.2007.811.0004)
por equívoco
, já que sempre foi objeto daquela ação juntamente com outras áreas, que também haviam sido vendidas ao apelante
MOACIR
através do contrato de compra e venda anulado.

Anotam que na inicial daquela ação principal,
FÁBIO LUÍS CECÍLIO
afirmou que os atos de alienação e divisão amigável praticados na matrícula 5.482 – que deu origem às matrículas 46.883, 46.884 e
46.886
(objeto destes autos) – eram fraudulentos, aí incluída a venda a
ANTÔNIO TADEU
, tendo imputado a responsabilidade da prática de tais atos ao apelante
MOACIR
.

Aduzem que, no entanto, após também ser condenado nos autos principais à devolução da quantia paga pelos adquirentes,
FÁBIO LUÍS
mudou sua estratégia, passou a validar as divisões e a venda feita a
ANTÔNIO TADEU
(falecido), na esperança de livrar o seu patrimônio da iminente execução, sendo que para assegurar o êxito de seu intento, tornou-se procurador da viúva e da única filha de
ANTÔNIO
, como prova o documento juntado na contestação.

Explanam que o terceiro embargante, ora apelado, sempre teve conhecimento de todas as ações envolvendo os apelantes e
FÁBIO CECÍLIO
e sua esposa (co-embargados), o que pode ser inferido
(a)
pelo bloqueio da matrícula 46.886, cuja averbação data de 19/09/2008;
(b)
por manter o mesmo advogado de
FÁBIO
desde o ano de 2015, como provam os documentos da contestação;
(c)
pelas demais averbações contendo a existência de todas as ações relacionadas;
(d)
pelo ajuizamento, em 2014,
Ação de cancelamento de registro público
n. 10330-76.2014.8.11.0004 (matrícula n. 49.587), conforme Av/02 e Av/03 da matrícula 46.886, objeto dos autos, e
(e)
em razão do compromisso de compra e venda fraudulento juntado nos autos do Proc. 991-83.2020.8.11.0004.

Argumentam que assim que os apelantes manejaram o pedido de cumprimento da sentença proferida na ação n. 000
3143-61.2007.811.0004
para pugnar pelo recebimento dos valores que desembolsaram no negócio anulado, em conluio para manter o imóvel fora do alcance da execução, o
executado

FABIO CECÍLIO
e o terceiro embargante (apelado),

montaram uma estratégia para convalidar a transferência feita a
ANTÔNIO TADEU
, a qual o próprio
FÁBIO
já havia afirmado fraudulenta.

Explicam que, para o êxito do referido intento seria necessário anular/cancelar a venda realizada de
ANTÔNIO TADEU
para
ANTÔNIO JOÃO DE FIGUEIREDO
– venda também fraudulenta, realizada 5 (cinco) anos após a morte de
ANTÔNIO TADEU
e que deu origem à matrícula n. 49.587 – pelo que ajuizaram a ação n. 10330-76.2014.8.11.0004 em 2014, em nome dos genitores de
FÁBIO LUÍS CECÍLIO
– Sr.
BATIN CECÍLIO
e Srª
SISLEY EDNA CECÍLIO
– afirmando serem eles possuidores da área desde 04/04/2000, juntando escritura pública de compra e venda realizada entre
BATIN
e
SISLEY
como compradores, e
ANTÔNIO TADEU
, como vendedor, lavrada no Cartório de Notas de Montalvânia/MG, documento juntado com a contestação.

Afirmam que essa declaração dos pais de
FÁBIO LUÍS CECÍLIO
, no sentido de que eram possuidores da área desde a aquisição em 04/04/2000 seria absolutamente falsa à medida em que a área é justamente a que havia sido vendida e ocupada pelo apelante
MOACIR
, tendo permanecido sob sua posse desde o ano de 1999 até a reintegração de
FÁBIO CECÍLIO
em 01/12/2011.

Salientam que o terceiro embargante, ora apelado, já sabia de todo esse histórico desde antes do ingresso da referida Ação n. 0010330-76.2014.8.11.0004 em 2014, eis que era procurador dos então autores, Sr.
BATIN
e da Srª
SISLEY
desde o ano de 2013 (procuração pública juntada na contestação), através da qual recebeu todos os poderes para escriturar e alienar a área em litígio, pagando supostamente aos referidos genitores de
FÁBIO CECÍLIO
a quantia de R$500.000,00.

Destacam que, dando continuidade ao conluio, após a anulação da matrícula 49.587 (AV/04-46.886) foi realizado o inventário extrajudicial de
ANTÔNIO TADEU
, transferindo a área da matrícula 46.886 ao terceiro embargante, via cessão de direitos hereditários a área ao apelado, e para tanto, se utilizaram de
Substabelecimento de Procuração
, substabelecendo os poderes outorgados pela viúva de
ANTÔNIO TADEU
e sua filha, ao senhor
FÁBIO CECÍLIO
, verdadeiro proprietário do imóvel, como este sempre alegou.

Arguem que o apelado deveria esclarecer de quem adquiriu a área, se foi da viúva de
ANTÔNIO TADEU
, via cessão de direitos hereditários datada de 26/03/2019, ou se foi dos pais de
FÁBIO CECÍLIO
, através de procuração datada de 05/12/2013.

Relembram que, além do imóvel da matrícula n. 46.886, o apelado embargante também se dizia proprietário da área de
matrícula 46.884
(com 41,7450ha), em nome de
FÁBIO CECÍLIO
, tendo, inclusive, oposto os
Embargos de Terceiro
n. 991-83.2020.8.11.0004, no qual afirmou que tal aquisição também se deu de boa-fé, e antes das averbações da existência das ações na citada matrícula. Todavia, o embargante desistiu dos embargos após os apelantes ofertarem contestação demonstrando que o
compromisso de compra e venda
juntado pelo recorrido para provar sua suposta titularidade sobre o bem era falso.

Denunciam que intenção do apelado naqueles autos (
Embargos de Terceiro
n. 991-83.2020.8.11.0004)era induzir o juízo em erro para livrar do cumprimento da sentença da ação principal também o imóvel da matrícula 46.884, em nome de
FÁBIO CECÍLIO
, que continha averbação premonitória registrada em 11/01/2013, a tornar presumível a fraude contra os credores, nos termos do §3º do art. 615-A do CPC/73 então vigente. Porém, o instrumento contratual através do qual teria se dado a aquisição possuía carimbo falso do extinto Tabelionato Magalhães (CRI de Aragarças-GO), que trazia a expressão “
CARTÓRIO DO 1º OFICI
L
” em que a palavra “ofício” foi grafada com “L” no final, e cujo selo de autenticação, proveniente do CRI de Bom Jardim de Goiás/GO, foi posteriormente cancelado.

Aduzem que, a despeito da sobra de documentos no processo capazes de demonstrar que o apelado tinha pleno conhecimento da ação, bem como de estar agindo em conluio com o embargado
FABIO CECÍLIO
, foi premiado pelo juízo da primeira instância com a procedência de seu pedido, muito embora as averbações premonitórias na matrícula 46.886 apenas sirvam para assegurar as providências futuras do apelante, e ainda, para prevenir terceiros.

Inconformados,

sustentam o apelantes a nulidade da sentença

em razão de o Ministério Público não ter sido intimado a se manifestar no feito, nos termos dos artigos 176 e 178 do CPC/15, em que pese terem requerido, tanto na contestação como em peças apartadas, a sua necessária a sua intervenção como fiscal da ordem jurídica e ainda como curador dos registros públicos, especialmente diante da fraudes documentais noticiadas.

Defendem que a sentença também seria nula por cerceamento de defesa, diante do indeferimento, sem prévia intimação, da produção da prova pericial requerida, surpreendendo os apelantes com julgamento antecipado do feito, antes do encerramento formal da instrução processual e de oportunizar a oferta de alegações finais, haja vista que o próprio juízo havia postergado o exame quanto à necessidade de tal prova técnica para depois da juntada ao autos de cópias tiradas dos livros de escrituras do Cartório do 1º Ofício de Bom Jardim-GO.

Salientar que o fundamento apresentado pelo juízo singular, já na sentença, para o indeferimento da prova pericial, foi a ausência de novo pedido para a realização da perícia, quando, na realidade, de acordo com a decisão anterior, o juízo afirmou que se manifestaria acerca da necessidade dessa prova.

Arguem que, no entanto, as cópias dos documentos cartoriais juntadas reforçam a necessidade de realização da perícia, com o fito de demonstrar a fraude na abertura das matrículas e consequentemente a respectiva nulidade, haja vista que primeira escritura, lavrada no livro 94, folhas 153 e seguintes, se refere à divisão amigável realizada entre o requerido
FABIO LUIS CECÍLIO
e o Sr.
JOSÉ MARIA ROSA REGAGNAN
que eram proprietários em comum da matrícula 5.842 do CRI de Barra do Garças/MT data de 07/04/2000, sendo que o produto dessa divisão deu origem à matrícula 46.884, registrada em nome de
FÁBIO CECÍLIO
, em 11/01/2002.

Pontuam que, no entanto, a escritura de compra e venda firmada por
FÁBIO LUIS CECÍLIO
em favor do falecido
ANTÔNIO TADEU
foi lavrada 07/03/2000, um mês antes da realização da própria divisão do imóvel, o que seria inconcebível.

Argumentam também que a ordem numérica dos livros cartoriais não guarda relação cronológica com os registros, o
livro n. 94
– que tem antecedência sobre o
livro 96
– abriga escritura de divisão amigável lavrada em
abril de 2000
, ao passo que o
livro n. 96
abriga escritura de compra e venda realizada em
março de 2000
, sem contar as rasuras na extensão da escritura e assinaturas de pessoas estranhas ao ato e o fato de
FÁBIO CECÍLIO
ter afirmado várias vezes no curso do processo principal que não assinou o aludido documento.

Ponderam ainda que, ao fundamentar seu veredicto no fato de que a venda do imóvel a
ANTÔNIO TADEU
foi realizada 7 (sete) anos antes da ação principal (Proc. n.
3143-61.2007.811.0004), o juízo singular se omitiu, deixando de apreciar prova documental juntada e teses defensivas capazes de infirmar as conclusões sentenciais (art.489, §1º, IV do CPC/15)
, tais como:

(i)

O conluio entre o embargado e o requerido
FÁBIO CECÍLIO
;

(ii)

O conhecimento prévio do embargante acerca dos processos já averbados na matrícula 46.886 antes da compra do imóvel, tendo em vista o bloqueio da matrícula realizado em 2008 e posteriormente a averbação premonitória, de modo a afastar reconhecimento de boa-fé de sua parte.

(iii)

a escritura pública de compra e venda, lavrada no Cartório de Montalvânia/MG, através da qual a mesma área objeto dos autos do processo foi vendida por
ANTONIO TADEU
para os pais de
FÁBIO CECÍLIO
;

(iv)

a procuração usada para realização do inventário extrajudicial, outorgada pelos herdeiros de
ANTONIO TADEU
ao requerido
FÁBIO CECÍLIO
, no ano de 2013, e substabelecida ao advogado para a realização do inventário, demonstrando que
FÁBIO
era o real proprietário do imóvel; e

(v)

a declarada insolvência de
FÁBIO CECÍLIO
que, em processo executivo, afirmou que não possui bens tampouco condições de autossustento, vivendo da ajuda dos filhos.

Defendem, ao fim, que a sentença seja anulada, com o retorno dos autos para a colheita da manifestação do
Parquet
e subsequente realização de perícia, postulando, caso não se conclua pela nulidade, que seja reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais invertendo-se os ônus sucumbenciais.

Subsidiariamente, requer que na hipótese de procedência, seja o embargante apelado condenado a suportar a verba de sucumbência, por aplicação da
teoria da causalidade
.

Contrarrazões no ID. n. 251327689, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai dos autos, o apelado ajuizou os presentes
embargos de terceiro
de natureza preventiva em desfavor dos apelantes
MOACIR ALVES DE MENEZES
e
MARISA FATIMA MASTEGUIM DE MENEZES
e também de
FÁBIO LUIS CECÍLIO
e
sua esposa CLÁUDIA HELENA PIRES CECÍLIO
alegando na inicial ser possuidor do imóvel matriculado no CRI de Barra do Garças sob o n. 46.886.

Segundo o recorrido, havia ameaça de constrição no imóvel, uma vez que a respectiva matrícula foi bloqueada por decisão judicial proferida nos autos da Ação n. 0003143-61.2007.8.11.0004, e que embora tivesse havido um posterior desbloqueio, foi na sequência determinada a averbação premonitória acerca do cumprimento de sentença nos AV.06-46.886 e AV.07-46.886.

Também de acordo com a exordial, no dia
23/03/2000
os embargados
FÁBIO
e
CLÁUDIA
venderam o imóvel a
ANTÔNIO TADEU
, hoje já falecido.

O apelado ainda afirmou que adquiriu o bem há muitos anos e recentemente teria obtido o direito de registro de propriedade através
escritura pública de inventário e cessão de direito hereditário
firmada com os herdeiros do
de cujus

ANTÔNIO TADEU
, na data de 26/03/2019.

Com tais argumentos, postulou pela anulação das
AV.06-46.886 e AV.07-46.886.

Citados, apenas os apelantes ofertaram contestação arguindo basicamente em sua defesa as teses trazidas nas razões do apelo, juntando documentos para comprovar o alegado.

O embargante apresentou impugnação à contestação, reiterando os pedidos iniciais.

Intimadas as partes para indicar as provas que pretendiam produzir, o embargante postulou o julgamento antecipado da lide, ao passo que os apelantes pugnaram pela expedição de ofício ao cartório do 1º Ofício de Bom Jardim de Goiás para remeter aos autos a fotocópia extraída diretamente dos livros da escritura pública de divisão amigável, livro 94, fl.153 e escritura de compra e venda livro 96, fl. 179.

O feito foi saneado, ocasião em que foi deferida a produção de prova documental e postergada a análise da necessidade de prova pericial requerida pelos embargados pelos ora apelantes.

Aportada a documentação cartorial aos autos, foram ouvidas as partes, oportunidade em que os apelantes suscitaram que tais documentos comprovariam a fraude, sem, contudo, postular a produção de prova pericial.

A sequência, adveio a sentença de procedência dos embargos de terceiro.

Da preliminar de nulidade por ausência da intervenção do ministério público.

Conforme relatado, sustentam os apelantes a nulidade da sentença em razão de o Ministério Público não ter sido instado a intervir na causa, a despeito dos vários requerimentos dos recorrentes nesse sentido.

No entanto, tal prefacial não merece prosperar.

Isso porque, a causa versa sobre embargos de terceiro travado entre particulares, maiores e capazes, não se amoldando a qualquer das hipóteses elencadas nos incisos do art.178 do CPC/15.

Ademais, ao contrário do que tenta sugerir, por mais que o
Parquet

deva atuar na defesa da ordem jurídica, incluindo as ações em que se discuta a lisura dos registros públicos,
a presente ação não tem por objeto pedido de anulação ou declaração de nulidade de registro público, tampouco tais tutelas foram postulados pela parte requerida em sede de reconvenção.

A arguição de nulidade de escritura ou registro/averbação surge como uma causa supostamente impeditiva, extintiva ou modificativa do pretenso direito do embargante, e não como um pedido a ser deliberado na ação.

Com isso,
fica rejeitada
a arguição de nulidade da sentença por ausência de intervenção do ente ministerial.-

Da nulidade por cerceamento de defesa
.

Defendem ainda os apelantes a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento, sem prévia intimação, da produção da prova pericial requerida, surpreendendo os apelantes com julgamento antecipado do feito, antes do encerramento formal da instrução processual e de oportunizar a oferta de alegações finais, haja vista que o próprio juízo havia postergado o exame quanto à necessidade da prova técnica para depois da juntada ao autos de cópias tiradas dos livros de escrituras do Cartório do 1º Ofício de Bom Jardim-GO.

Salientam que o fundamento apresentado pelo juízo singular, já na sentença, para o indeferimento da prova pericial foi a ausência de novo pedido para a realização da perícia, quando, na realidade, de acordo com a decisão anterior, o juízo deixou expresso que se manifestaria acerca da necessidade de tal prova.

Com efeito, como já dito anteriormente, intimados para indicarem as provas que pretendiam produzir ou ver produzidas, os embargados, ora apelantes, pugnaram pela expedição de
“ofícios ao cartório do 1º Ofício de Bom Jardim de Goiás, para que remetam aos autos a FOTOCÓPIA extraída diretamente dos livros da escritura pública de divisão amigável, livro 94, fl.153 e escritura de compra e venda livro 96, fl. 179,
e subsidiariamente, caso seja necessário
, que”
fosse
“realizada perícia nos citados documentos diretamente dos livros, que nos termos do artigo 23 da LRP”
a
“ser realizada nas dependências do cartório, em dia e horário designados formalmente entre perito, juízo e oficial tabelião.”

(ID. n. 251327658 - Pág. 2 – gr. n.)

Note-se, portanto, que o pedido de prova pericial era expressamente subsidiário, acaso necessária.

O juízo da causa proferiu, então, o
decisum
saneador de ID. n. 251327659, em cuja parte dispositiva assim deliberou:

“[...]

Defiro a produção de prova documental
(ID. 93836312).

Oficie-se ao cartório do 1º Ofício de Bom Jardim de Goiás-GO
, para que remeta aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a cópia extraída dos livros de escritura pública
, sendo: livro 94, fl.153 e livro 96, fl. 179.

Postergo a análise da necessidade de prova pericial para quando do retorno dos autos.

Sobrevindo a documentação,
intime-se
as partes para manifestarem nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, voltem-me conclusos.”

Aportado nos autos os documentos cartoriais postulados pelos apelantes (IDs. ns. 251327664 a 251327674), as partes foram intimadas para sobre eles se manifestar, sendo que ao fazê-lo através da peça de ID. n. 251327676 os ora apelantes não fizeram qualquer requerimento acerca do pedido de prova pericial que, nas suas próprias palavras em momento anterior, era um requerimento subsidiário.

Logo, não tendo sido reiterado o pedido de prova técnica pelos ora recorrentes, o juízo singular acertadamente concluiu que os ora recorrentes se sentiram satisfeitos com a documentação juntada através dos ofícios de resposta enviados pelo Cartório do 1º Ofício de Bom Jardim de Goiás-GO e que, por essa razão, não precisaria deliberar sobre a necessidade de uma prova que não foi requerida.

Desta feita, rejeito a prefacial.-

Da nulidade da sentença por afronta ao art. 489, §1º, IV, do CPC/15
.

Os
apelantes suscitaram que ao fundamentar seu veredicto no fato de que a venda do imóvel a
ANTÔNIO TADEU
foi realizada 7 (sete) anos antes da ação principal (Proc. n.
3143-61.2007.811.0004), o juízo singular se omitiu na forma do inciso IV do §1º do art.489, na medida em que deixou de enfrentar teses defensivas capazes de infirmar as conclusões sentenciais – em suma, a potencial existência de um conluio
entre o terceiro embargante e o requerido
FÁBIO CECÍLIO
, que seria o real proprietário do imóvel de matrícula 46.886, com vistas a blindar o imóvel do cumprimento da sentença proferida no Proc. n. 0003143-61.2007.8.11.0004, mais especificamente no que tange ao crédito exequendo dos apelantes, em favor dos quais foi reconhecido o direito à devolução do montante pago do contrato anulado
–,
assim como os documentos correlatamente aludidos.

No entanto, o pedido de anulação da sentença sob tal justificativa não merece ser acolhida.

Isso porque, por força da norma do §2º do art. 1.013 do CPC/15, serão
“objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas”
, de maneira que este juízo
ad quem
examinará todas as teses defensivas e documentos que, em tese, possam infirmar o veredicto do juízo singular.

Com isso, passo ao exame da matéria de fundo.

Do mérito.

No que diz respeito ao mérito recursal, importante lembrar que ao julgar o REsp n.

956943/PR sob o rito dos recursos repetitivos, a Corte Especial do STJ firmou cinco teses paradigma dentro do Tema 243, sendo que na quarta tese (1.4.) restou fixada a orientação segundo a qual
“Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel,
é do credor o ônus da prova
de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência
, sob pena de torna-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC.”

A contrário senso, havendo averbação de bloqueio da matrícula do imóvel e/ou anotação da existência de litigiosidade sobre o bem, é de se concluir que recai sobre o terceiro adquirente o ônus da prova de que desconhecia o risco da aquisição do imóvel e que o adquiriu legitimamente, imbuído de boa-fé.

No caso dos autos, o terceiro embargante não demonstrou a contento que adquiriu o imóvel litigioso ignorando o bloqueio da matrícula e, posteriormente, a averbação premonitória anotada no respectivo registro.

Isto porque, como bem frisaram os embargados recorrentes, conquanto o embargante tenha afirmado na sua inicial que “há muito tempo” possui imóvel de matrícula 46.886, não indicou a data do início dessa posse, tendo apenas dito que adquiriu os direitos de propriedade sobre o bem dos sucessores do antigo proprietário, o
de cujus
ANTÔNIO TADEU
, através da
Escritura Pública de Inventário, partilha e adjudicação
de ID. n. 251327177 - Pág.18/24, em que lhe foram cedidos os direitos hereditários sobre o imóvel, a qual foi lavrada apenas em
26/03/2019
.

Nesse viés, todavia, embora o registro
R/01
da matrícula 46.886 dê conta de que o imóvel foi vendido pelos co-embargados
FÁBIO CECÍLIO e sua esposa
ao Sr.
ANTÔNIO TADEU
em 23/03/2020 (ID. n. 251327177 - Pág.27/29), certo é que, segundo ressai da

averbação
AV/03
, foi procedido bloqueio judicial da citada matrícula, em
19/09/2008
, mediante decisão proferida nos autos da Ação n.
3143-61.2007.811.0004.

Em que pese o referido bloqueio tenha sido desconstituído em
21/05/2018
, conforme averbação AV/05, por ordem emanada deste Tribunal por ocasião do
Agravo de Instrumento n. 148665/2015
, o fato é que, por força do mesmo acórdão, foi procedida a averbação premonitória da existência dos Proc. n. 8125-11.2013.811.0004 (Cód. 174656) e do Proc. n. 2587-49.2013.811.0004 (Cód. 170266) na
matrícula 46.886
, até que a sentença prolatada nos autos do Proc. n 3143-61.2007.811.0004 (Cód. 69716) fosse liquidada, conforme denotam as averbações AV/06 e AV/07.

Ora, segundo prescreve o §4º do art. 828 do CPC/15 (que encontra amparo no art.615-A, §3º, do CPC/73, vigente à época), “
Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação
” premonitória de que trata a cabeça do aludido artigo.

Assim, o fato de a suposta aquisição da área por parte do apelado, da forma por ele alegada na inicial de seus embargos, ter se dado apenas em
26/03/2019
– quando já constava da matrícula tanto o bloqueio (datado de
19/09/2008
), como as averbações premonitórias (datadas de
21/05/2018
) – revela seu conhecimento inequívoco acerca do risco de vir a perder seu direito sobre o imóvel em discussão, não podendo sequer alegar aquisição de boa-fé.

Eis a jurisprudência sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS - INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADE LEGAL NO PLANO DA VALIDADE - ART. 1.793 DO CÓDIGO CIVIL - CONTRATO DE GAVETA - CLANDESTINISMO JURÍDICO - AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA DO CESSIONÁRIO-EMBARGANTE - AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA - PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO DOS ATOS NA MATRÍCULA - REFORÇO À SEGURANÇA DINÂMICA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O negócio de cessão de direitos hereditários firmado por instrumento particular não é instrumento apto a lastrear ação de embargos de terceiro por cessionário, por não se revestir da forma especial e solene prevista na lei civil [escritura pública]. A inaptidão da forma acarreta a invalidade do ato.

2. É ineficaz o negócio de cessão de diretos hereditários sobre bem determinado e individuado, seja quando ignorada a prévia anuência dos co-herdeiros, sob pena de ofensa à normativa do art. 1.794, do Código Civil.

3. A averbação premonitória de execução judicial validamente ajuizada traduz-se em providência agasalhada pelo princípio da concentração dos atos na matrícula imobiliária [art. 54, Lei 13.097/15]
e tem por escopo gerar oponibilidade a terceiros em proveito da necessária segurança dinâmica do tráfego jurídico-imobiliário
.

4. É dever das partes submeter ao sistema de publicidade registral os contratos e instrumentos jurídicos com repercussão sobre direitos inscritos no fólio real imobiliário, inclusive aqueles de origem administrativa.

5. Denota-se a má-fé objetiva da parte que celebra avença juridicamente clandestina por meio de designado contrato de gaveta.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.039837-2/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues, 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 02/08/2023, publicação da súmula em 03/08/2023)

O segundo elemento a desconstituir a tese da parte embargante reside no fato de que, poucos dias após adquirir o imóvel de
matrícula 46.886
(em 23/03/2000) da pessoa de
FÁBIO CECÍLIO (requerido)
, o falecido
ANTÔNIO TADEU
tornou a aliená-lo ao Sr.
BATIN CECÍLIO
e à Srª
SISLEY EDNA CECÍLIO
(pais de
FÁBIO
) em
04/04/2000
, mediante
Escritura Pública de Compra e Venda
de ID. n. 251327191 - Pág. 7/8. Senão vejamos:

Ou seja, estranhamente o Sr.
ANTÔNIO TADEU
não chegou a permanecer como dono do imóvel por nem um mês.

Mais que isso, foi justamente com base nessa escritura que, invocando a condição de proprietários do imóvel de
matrícula 46.886
,
BATIN CECÍLIO
e
SISLEY EDNA CECÍLIO
manejaram a
Ação Anulatória de Registro Público
n. 0010330-76.2014.8.11.0004, visando a anulação da averbação AV/02-46.886, através da qual fora fraudulentamente vendida uma fração de 400ha., assim como da
matrícula 49.587
no mesmo CRI, aberta para abrigar a área falsamente desmembrada, a qual foi julgada procedente.

Tais eventos reforçam a tese de que, quando da aquisição do imóvel de
matrícula 46.886
pelo embargante, a área já não pertencia ao
espolio de

ANTÔNIO TADEU
.

Em suma, não há elementos a comprovar a legitimidade da aquisição do imóvel pelo terceiro embargante, ora apelante.

Todavia, ao invés de se desincumbir do ônus probante que sobre si recaía, ao ser intimado para demonstrar as provas que pretendia produzir para sustentar a tese autoral, de maneira a extirpar essas dúvidas relevantes para a solução da demanda, o embargante apelado pugnou pelo julgamento antecipado da lide, conforme se pode depreender do petitório de ID. n. 251327650 - Pág. 2.

Sendo assim, a improcedência dos embargos de terceiro é medida que se impõem

Forte nessas razões,
dou provimento
ao recurso da parte dos co-embargados
MOACIR ALVES DE MENEZES
e

MARISA FÁTIMA MASTEGUIM DE MENEZES
para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos de terceiro, invertendo, por consequência, o ônus de sucumbência
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025